Tribunal: STF
Processo: Rcl 93544
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Bernardo Ayres Galupo em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0015034-35.2025.5.03.0000 (que determinou o prosseguimento da Ação Trabalhista nº 0010665-56.2025.5.03.0013), o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Bernardo Ayres Galupo narra que a parte beneficiária, Juliana Cristina Gonçalves Oliveira ajuizou ação trabalhista em face do reclamante (Processo nº 0010665-56.2025.5.03.0013), na qual pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação do reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas devidas, decorrentes do período em que prestou serviços como pessoa jurídica (“pejotização”). 
Nos autos em referência, discorre que o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão do feito, ante a aderência estrita entre o caso e a ordem de suspensão nacional dos processos exarada no Tema nº 1.389 da RG. 
Aduz que, em face disso, a parte beneficiária impetrou mandado de segurança (Processo nº 0015034-35.2025.5.03.0000), “ que teve a segurança concedida pela 1ª Seção de Dissídios Individuais do TRT da 3ª Região para cassar a decisão de suspensão e determinar o imediato prosseguimento da ação originária.” (e-doc. 1, p. 1)
Assevera que o acórdão proferido nos autos do mandado de segurança supramencionado “ao afastar a suspensão, desrespeitou frontalmente a ordem de sobrestamento nacional proferida por esta Suprema Corte, o que legitima o manejo da presente Reclamação.” (e-doc. 1, p. 1)
Acrescenta, no ponto, que 

“A decisão da autoridade Reclamada ignora a amplitude e a finalidade da suspensão determinada no Tema 1.389. Conforme esclarecido nos próprios autos do ARE 1.532.603, a única exceção à suspensão nacional se refere às relações que envolvem plataformas digitais. Ademais, em reforço, o Ministro Luiz Fux, na Reclamação nº 80.339, assentou que a ordem de sobrestamento "também vale para casos que discutem a validade de contratos verbais", o que torna o fundamento do acórdão reclamado (ausência de contrato formal) diretamente contrário à orientação desta Corte.” (e-doc. 1, p. 3)

Requer, liminarmente, 

“[a] concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do v. acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0015034-35.2025.5.03.0000, restabelecendo-se o sobrestamento da Ação Trabalhista nº 0010665-56.2025.5.03.0013, até o julgamento de mérito desta Reclamação;”

E, no mérito, 

“a total procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo o v. acórdão reclamado, restabelecendo a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão da Ação Trabalhista nº 0010665-56.2025.5.03.0013, até o julgamento final do mérito do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389) por esta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 4)

É o relatório. Decido. 
In casu, observo que o ato reclamado consubstancia acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0015034-35.2025.5.03.0000, no qual foi indeferido o pedido de sobrestamento do feito, sob o fundamento de que não há, no caso concreto, contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.Vide:

“A narrativa vestibular da reclamação trabalhista, acompanhada de vasta documentação, tais como registros de CTPS, conversas de WhatsApp sobre ordens diretas, estrutura hierárquica e continuidade do vínculo, permite antever, desde logo, que não se cuida de hipótese de contratação autônoma, nem de prestação civil minimamente formalizada, apta a justificar o sobrestamento imposto pelo juízo de origem.
Em verdade, a alegação defensiva de que a reclamante teria prestado serviços ‘por meio de CNPJ’, ainda que agora reexibida pelo agravante, não desnatura o quadro fático delineado nos autos subjacentes, em que sobressai ao menos de forma sumária, a prestação pessoal, subordinada e contínua, compatível com a relação de emprego típica.
Esse panorama já estava evidenciado quando da análise liminar, e foi justamente por isso consignado que, não obstante a inexistência de contraditório formalizado, o conjunto inicial dos autos indicava a ausência de liame civil/comercial que justificasse o sobrestamento fundado no Tema 1389.
Dessa forma, não prospera a assertiva do agravante de que a decisão liminar teria sido proferida em suposto ‘vácuo probatório’ ou sem conhecimento dos elementos defensivos.
O acesso judicial sempre foi pleno e contínuo, e o fundamento determinante da medida liminar - qual seja, a ausência de aderência fático-material ao precedente de repercussão geral - subsiste incólume mesmo após a retirada do sigilo às partes.
O Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF 324 e na construção do Tema 1389, tem tratado de hipóteses envolvendo a licitude de formas alternativas de organização produtiva, situações em que se discute, de modo central, a existência de relação civil/comercial genuína e eventual fraude trabalhista decorrente da interposição de pessoas jurídicas ou autônomos.
Nada disso se verifica aqui.
Nesse cenário, o sobrestamento determinado pelo juízo de origem não encontra respaldo no precedente vinculante, configurando constrição ilegal ao direito líquido e certo da impetrante à tramitação regular de sua ação trabalhista.
(...) 
Ante o exposto, admito o mandamus e concedo a segurança, confirmando a liminar para determinar o regular prosseguimento da ação subjacente.” (e-doc. 5, p. 5 a 7)

Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato de prestação de serviço entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a ausência de juntada de contrato escrito ao processo em referência. 
Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:

“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”

Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente